Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO E REGULARMENTE DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALTA DE ESTOQUE NA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO PELA PARTE BENEFICIÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DIREITO A INDENIZAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. ORÇAMENTO CONDIZENTE COM OS PREÇOS DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 1.1. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 1.2. O Poder Público tem o dever de fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados desses atendimentos médico e hospitalar, com vistas ao alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente.
2. A presente demanda pretende a indenização dos valores despendidos na compra de medicamento padronizado em vista do descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos n.o 0708282-62.2020.8.07.0018 desde janeiro/2021. 2.1. Uma vez comprovado o dever do ente distrital em fornecer o medicamento ao menor impúbere e demonstrado o descumprimento da tutela de urgência deferida, é devido o ressarcimento de valores, sobretudo em vista da gravidade da doença com risco de morte pelo não fornecimento do fármaco de alto custo, o qual é padronizado, tem dispensação prevista pelo Sistema Único de Saúde e recomendação de uso contínuo por médico oncologista pediatra da rede pública de saúde do Distrito Federal.
3. Apelação cível conhecida e não provida.